Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705339-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 56401543, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que move contra PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA, no seguinte teor: “A parte exequente apresenta pedido de reconsideração da decisão de ID 26406340 – pág. 01, que indeferiu o pedido para utilização dos sistemas disponíveis no Juízo, objetivando encontrar novo endereço do executado (ID 39879227). 2. Inicialmente, destaco que pedido de reconsideração ou novo pedido não constituem meio processual cabível pra reforma de decisão, pelo que se tem o mencionado pedido como incabível por se tratar de sucedâneo recursal não previsto em lei. 3. Pois bem, é responsabilidade da parte exequente empreender esforços no sentido de diligenciar novo endereço do executado para promover a citação e, em último caso, quando comprovar nos autos que exauriu todas as diligências necessárias para a localização, a utilização dos sistemas disponíveis objetivando a localização dos requeridos, bem como a citação por edital. 4. O princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais e, em especial das partes, o que não acontece no caso dos autos, já que a parte exequente insiste em transferir a este Juízo a responsabilidade de encontrar novo endereço do executado ou determinar a citação por edital, sem ao menos comprovar que exauriu todas as diligências possíveis a seu cargo. 5. Em diversas ações em trâmite neste Juízo, em que os requeridos não são encontrados, os advogados têm cumprido o comando judicial apresentando os documentos solicitados. 6. Ademais, o relator do agravo de instrumento n. 702343-29.2018.8.07.0000, interposto em face de decisão que indeferiu a citação por edital, nos autos do processo n. 2016.15.1.005099-4, ressaltou que não é possível verificar o exaurimento das vias à disposição da Agravante, notadamente porque o argumento utilizado pelo Juízo a quo para o indeferimento do pedido foi justamente o de que ainda há possibilidade de se localizar à parte antes de ser deferida a citação por edital (Acórdão 1121874, 07023432920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Portanto, a parte exequente não esgotou todas as diligências possíveis a seu cargo, objetivando a citação da parte executada. 8. Assim, não tendo a parte exequente comprovado que empreendeu no sentido de buscar novos endereços para citação da parte executada, apenas reiterou os pedidos para utilização dos sistemas disponíveis em juízo, motivo pelo qual, pela derradeira vez, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para indicar novo endereço para citação do executado ou comprovar que esgotou todas as diligências para sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.” (grifos nossos) Dos autos originários, vê-se que a prolação da r. decisão agravada foi motivada pela petição da agravante-exequente (id. 39879227) na qual ela requereu “seja reconsiderada a r. decisão de ID n. 26406340, mormente para que se deferida a utilização dos sistemas BACENJUD e INFOSEG com o objetivo de disponibilizar informações sobre o paradeiro do devedor” (pág. 2). De outro turno, a r. decisão (id. 26406340) em relação a qual a agravante-exequente pede a reconsideração, na qual o MM. Juiz indeferiu a consulta aos sistemas Bacen Jud e Infoseg a fim de obter possíveis endereços da parte devedora, foi proferida em 05/12/18, in verbis: “1. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do réu. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 3. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 4. Com força nestes argumentos, INDEFIRO o pedido de ID 20899054, pág. 01. 5. Sendo assim, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, sob pena de extinção do feito, indicar novo (s) endereço (s) da parte ré ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do , dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.” O pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal. Assim, considerado que a r. decisão na qual o MM. Juiz indeferiu as pesquisas Bacen Jud e Infoseg foi proferida em 05/12/18, o presente agravo de instrumento, interposto em 09/03/2020, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora